Tribunal: STF
Processo: ARE 1594727
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPROMETIMENTO DO FCVS. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 
1. Na hipótese, conforme consignado na própria decisão recorrida, verifica-se que não há comprovação de que as apólices são garantidas pelo FCVS.
2. Destarte, não resta evidenciada a presença de interesse da Caixa Econômica Federal na lide, com a consequente incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária. 
3. Agravo interno não provido”. (eDOC 58 – ID: b35b3592)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 135 – ID: 8db16865)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou a competência da justiça federal, mesmo sob a alegação de interesse jurídico da CEF em demanda que versa sobre seguro habitacional vinculado ao SFH. 
Alega-se que “havendo no processo apólice do ramo 66, a Caixa Econômica Federal obrigatoriamente deverá ser intimada e, ao manifestar seu interesse jurídico, a existência ou não desse interesse no caso concreto, independentemente de quais sejam os critérios jurídicos balizadores do exame a ser feito, compete exclusivamente à Justiça Federal”. (eDOC 135 – ID: 8db16865, p. 11)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, assentou que a pós 26.11.2010, data da vigência da MP 513/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.
Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020)

Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas contidas em contrato de financiamento imobiliário, verificou a inexistência de comprovação de vinculação do contrato ao FCVS. Assim, concluiu pela inexistência de interesse da CEF, o que afasta a competência da justiça federal para o processamento e julgamento da causa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Na hipótese, conforme consignado na decisão recorrida, não há comprovação de que o contrato foi firmado pelo Ramo 66, na vigência da Lei 7.682 de 02/12/1988, pela qual a apólice pública passou a ser garantida pelo FCVS e de que há comprometimento do Fundo. 
Destarte, se não há comprovação de que os contratos têm cobertura pelo FCVS, não há como se reconhecer o interesse da Caixa Econômica Federal na lide, e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária”. (eDOC 58 – ID: b35b3592, p. 5)

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da tese fixada no julgamento do tema 1.011, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito na hipótese narrada nos autos.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à cobertura do contrato de financiamento pelo FCVS demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada” (ARE 1500392 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024 – grifo nosso)

 “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1508717 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)
 
Portanto, se tratando de apólice privada, não vinculada ao FCVS, não incide a tese fixada no Tema 1011 da sistemática da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente